Tribunal: TJMT
Processo: 1043350-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043350-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS WINICIUS MIRANDA DE LIMA - CPF: 089.713.551-23 (RECORRENTE), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), LAVANDERIA APOLO LTDA - CNPJ: 03.140.308/0001-20 (RECORRIDO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043350-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043350-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lavanderia Apolo Ltda.

Recorrido
: Marcos Winicius Miranda de Lima

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
- AUSÊNCIA DA RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento da demandada à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva (artigo 20 da Lei 9099/95).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043350-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043350-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lavanderia Apolo Ltda.

Recorrido
: Marcos Winicius Miranda de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lavanderia Apolo Ltda.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais em Razão de Acidente de Trânsito.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 224358168
): aplicou os efeitos da revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenando a empresa recorrente
ao pagamento de R$ 1.525,00 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243595698): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência de conciliação.

Contrarrazões
(Id. 224358185):
defendeu a manutenção da sentença e o não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043350-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043350-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lavanderia Apolo Ltda.

Recorrido
: Marcos Winicius Miranda de Lima

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais em Razão de Acidente de Trânsito proposta por Marcos Winicius Miranda de Lima em face da empresa Lavanderia Apolo Ltda., em razão do acidente de trânsito, narrado na inicial.

A recorrente busca, no presente recurso,
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para poder realizar sua defesa.

Ocorre que a recorrente em 03/07/2024 (Id. 243595674), foi intimada para comparecer à audiência de conciliação, que ocorreria na data
24/07/2024
às 15h, todavia deixou de comparecer no horário agendado, sendo oportunizado o tempo de dez minutos de tolerância. Ademais
deixou de se manifestar para justificar sua ausência, foi
decretada sua revelia, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95.

Vale ressaltar que no rito dos Juizados Especiais, a revelia é reconhecida em razão do não comparecimento da parte reclamada na audiência de conciliação ou de instrução e julgamento conforme artigo 20 da Lei 9099/95.

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se- ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Portanto, não se afigura razoável a nulidade da sentença para que seja pautada nova data para audiência de conciliação
, tendo em vista que o acordo entre as partes pode ser feito a qualquer momento e em qualquer fase do processo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Em face de tal questão processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pela recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024